Tribunal: TJMT
Processo: 1006338-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006338-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (AGRAVANTE), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO), O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME - CNPJ: 18.760.423/0001-75 (AGRAVADO), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (AGRAVADO), RAFAEL BRUM SILVA - CPF: 050.336.769-97 (ADVOGADO), ADRIANO LUCAS LEITE - CPF: 535.420.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1006338-87.2023.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Maria Gerluce Alves da Silva.

Agravados:
Oral Sin Franquias S.A. e Outros.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INCLUSÃO FRANQUEADORA NO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – GRUPO ECONÔMICO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto haja responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia, consoante entendimento do c. STJ, não é possível a inclusão da empresa franqueadora no polo passivo do cumprimento de sentença em curso, quando não integrou a fase de conhecimento, sob pena de ofensa aos princípios basilares do contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1006338-87.2023.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Maria Gerluce Alves da Silva.

Agravados:
Oral Sin Franquias S.A. e Outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Maria Gerluce Alves da Silva,
em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos
autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeitou o pedido em face da franqueadora Oral Sin Franquias S.A., determinando a sua exclusão da lide.

Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela d. magistrada, pois, a empresa franqueada faliu e fechou seus estabelecimentos comerciais. Desta forma, necessária a inclusão da franquia, responsável pela gestão de suas franqueadas, motivo pelo qual postulou pela inclusão das empresas ao grupo econômico. Segue aduzindo que a franquia deveria ter colacionado aos autos o contrato e os limites estabelecidos entre a franquia e o franqueado e, uma vez deixando de fazê-lo, o magistrado deveria interpretar a relação da forma mais favorável ao consumidor.

Assevera que sobre a relação entre o consumidor e as partes do contrato de franquia são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, havendo responsabilidade objetiva e solidária destas em relação aos danos causados aos consumidores. Ao final, requer a reforma da decisão, “
para determinar a responsabilidade solidária da franqueadora, determinando a inclusão da ORAL SIN FRANQUIAS S.A. no polo passivo da demanda”.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 163486653).

As informações foram prestadas pela douta magistrada (id. 165492651).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 166228150), pugnando pela manutenção da decisão e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1006338-87.2023.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:
Maria Gerluce Alves da Silva.

Agravados:
Oral Sin Franquias S.A. e Outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Maria Gerluce Alves da Silva move ação de indenização por dano material e moral em face da ORAL SIN IMPLANTES LTDA.-ME, alegando, em síntese, a ocorrência de falha na prestação de serviço de implante dentário, postulando ao final a condenação da empresa requerida.

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a ré ORAL SIN IMPLANTES LTDA.-ME ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de custear o tratamento dentário necessário à correção do tratamento discutido nos autos, estes orçados em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) – id. 47956743.

Durante a fase de cumprimento de sentença, não foram localizados bens passíveis de penhora em nome da executada, através do SISBAJUD (id. 162976176), motivo pelo qual a exequente, ora agravante, apresentou incidente de desconsideração da personalidade jurídica, postulando pela inclusão no polo passivo das empresas que fazem parte do grupo econômico, bem como a inclusão da franqueadora, veja:

“
A empresa fechou as portas e não foi encontrado nenhum valor em sua conta bancária,
sendo necessário a inclusão da A BARACAT DE LIMA & CIA LTDA e ORAL SIN IMPLANTES E ORTODONTIA por possuir o mesmo quadro societário e estão no mesmo ramo de ortodontia e implante, sendo evidente o grupo empresarial
. Já a
empresa ORAL SIN FRANQUIAS S.A é a franqueadora das franquias, motivo pelo qual também deve ser arrolada na execução
.

Diante do exposto, requer-se o atendimento aos seguintes pedidos:

1. Instauração do incidente, com a inclusão no polo passivo das empresas que fazem parte do grupo econômico, para, querendo, se defenderem sobre a alegação de grupo econômico:

ORAL SIN FRANQUIAS S.A, CNPJ 17.539-329/000-28, com sede na Avenida Ayrton Senna da Silva n° 300, I7 andar, sala 1701, bairro Gleba Palhano, município de Londrina – PR, CEP: 86050-460;

BARACAT DE LIMA & CIA LTDA, CNPJ 26.237-219/0001-00, com sede na Avenida Filinto Muller, n° 899, Centro Sul, município de Várzea Grande-MT, CEP 78110-056;

ORAL SIN IMPLANTES E ORTODONTIA, CNPJ 21,995,689/0001-01, com sede na Av. Mal. Dutra, 1167 - Centro, Rondonópolis- MT, 781700-110 2.

A desconsideração da personalidade jurídica da empresa para incluir no polo passivo os sócios ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO, CAROLINA SILVANO VILARINHO DA SILVA e GILBERTO SANTOS RIBEIRO, com a citação dos mesmos para, querendo, apresentar defesa com relação ao incidente;
” (id. 65499985).

Após o recebimento do incidente, determinou-se a citação das empresas indicadas para se manifestarem, além da retificação da autuação para incluí-las na lide (id. 91372394).

A franqueadora ORAN SIN FRANQUIAS S.A. apresentou resposta ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, alegando, em suma, que a executada (clínica odontológica) recebeu as benesses contratuais de
franchising
, com exploração econômica da marca Oral Sin
®,
cujo objeto social evidentemente é a atividade odontológica. Por outro lado, a Oral Sin Franquias, com sede em Barueri/SP, possui como objeto social a venda e licenciamento de franquias e que cada unidade franqueada possui autonomia própria, com sócios distintos, corpo clínico odontológico, administrativo e financeiro individual, longe do crivo da franqueadora.

Segue asseverando que para configuração de grupo social, deve existir a comunhão de interesses que faça com que as empresas atuem de forma coligada, o que não é o caso. Aliado à isso, os diretores possuem sede profissional e domicílio em Londrina (PR) e Barueri (SP), não havendo espaço para alegação de atuação conjunta no Estado de Mato Grosso. Conclui, portanto, qua não há configuração de grupo econômico, requerendo, ao final, a rejeição do incidente. (id. 108501439).

A exequente impugnou a resposta afirmando que a jurisprudência é pacífica no sentido de que à relação entre o consumidor e as partes do contrato de franquia são aplicáveis as disposições do CDC, havendo responsabilidade objetiva e solidária destas em relação aos danos causados aos consumidores. Por fim, diante da responsabilidade solidária da franqueadora, requereu a continuidade da execução com a permanência da ORAL SIN FRANQUIAS S.A. no polo passivo (id. 108910652).

Na sequência, sobrevém a decisão agravada, que rejeitou o pedido em face da franqueadora e determinou a sua exclusão da lide, o fazendo nos seguintes termos,
verbis
:

“
Diante da defesa ofertada pela ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME, verifica-se que razão lhe assiste.

Nos termos do artigo 2o da Lei no 8.955 /94, a franquia empresarial se caracteriza pela cessão de direito, do franqueador ao franqueado, de uso da marca ou patente, juntamente com a distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços. No referido sistema, também poderá haver transmissão do uso da tecnologia ou de sistema operacional pertencente ao franqueador.

Além dessas características, no supracitado negócio, franqueado e franqueador, apesar de dividirem os mesmos produtos e serviços, não se confundem, dispondo cada um deles personalidade jurídica própria e independência patrimonial e financeira.

Por conseguinte, o franqueado é livre para administrar seu negócio e contratar seus próprios empregados, assumindo os riscos da operação, não configurando o controle realizado pelo franqueador em relação à qualidade do serviço prestado ou do produto fornecido, ingerência direta nos negócios do franqueado, afastando-se, para a espécie, a existência de terceirização de serviço ou de grupo econômico.

Desse modo rejeito o pedido de desconsideração em face da franqueadora ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME, e determino a sua exclusão da lide.

No mais, determino a intimação da autora a fim de que, de forma clara e precisa, informa as razões do redirecionamento em face de empresas (terceiras), ao revés da inclusão dos sócios da empresa devedora principal, no prazo de 15 dias.
” (id. 111306146)

Inconformado, recorre a agravante postulando, ao final, a reforma da decisão, “
para determinar a responsabilidade solidária da franqueadora, determinando a inclusão da ORAL SIN FRANQUIAS S.A. no polo passivo da demanda
”.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, observar-se que a ação foi manejada em face da empresa ORAL SIN IMPLANTES LTDA.-ME, pessoa jurídica com sede na cidade de Cuiabá (CNPJ 18.760.423/0001-75), e, durante o cumprimento de sentença, diante dos resultados negativos das buscas realizadas pelo SISBAJUD em nome da empresa, requereu-se a inclusão no polo passivo da franqueadora ORAL SIN FRANQUIAS S.A., com sede na cidade de Barueri/SP (CNPJ 7.539.329/0001-28), o que restou indeferido.

Destaco, contudo, que não se comprovou nos autos a ingerência do franqueador na gestão do negócio, tampouco a existência de grupo econômico, uma vez que se trata de pessoas jurídicas distintas e que possuem autonomia própria, bem como seus patrimônios não se confundem.

Não obstante, pelo que se denota dos autos, resta evidente que a agravante não demonstra, de forma cabal, a ocorrência dos pressupostos legais da desconsideração, centrando sua argumentação na existência de grupo econômico e responsabilidade solidária, sem apontar os requisitos consistentes na confusão patrimonial, desvio de finalidade, abuso de direito, excesso de poder ou infração à lei, o que torna incabível, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica no caso.

Como bem ressaltou a d. magistrada, em se tratando de franquia, a princípio, não resta caracterizada a existência de grupo econômico, pois são pessoas jurídicas autônomas, com CNPJ distintos, não havendo sequer identidade de sócios. Nesse sentido:

“
Ação de indenização em fase de cumprimento de sentença - Desconsideração da personalidade jurídica - Incabível - Ausência de indícios de fraude - Em se tratando de franquia, a principio, não resta caracterizada a existência de grupo econômico ou sucessão entre empresas, pois são empresas autônomas, com CNPJ distinto, o que impossibilita a penhora de terceiro estranho a lide - Decisão mantida - Recurso improvido.
”

(TJSP;

RAI n.o 9029713-52.2009.8.26.0000; 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Beretta da Silveira, J. 09.03.2010).

A propósito, não se desconhece o entendimento do c. STJ: “
2. "Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia"
(REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 22/9/2015).

Sucede, contudo, que a fixação desta solidariedade deveria ter sido suscitada, necessariamente, durante a fase de conhecimento da demanda. Isso porque, naquele momento processual, haveria campo próprio para que a franqueadora, regularmente citada, apresentasse defesa regular nos autos.

Assim, após o esgotamento da fase de conhecimento, com a sentença condenatória transitada em julgado, no curso do cumprimento de sentença, não me parece correto, tampouco razoável, incluir a franqueadora no polo passivo da lide para responder solidariamente aos prejuízos sofridos pela autora.

Aliás, o próprio art. 513, § 5o do CPC é bastante claro ao destacar: “
O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador,

do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento
.”

(destaquei).

Destaca-se que a franqueadora ORAL SIN FRANQUIAS S.A. não foi citada durante a fase de conhecimento, não exercendo o contraditório, motivo pelo qual não poderia agora, em sede de cumprimento de sentença, ser incluída no polo passivo e intimada para pagamento da execução movida contra a franqueada. De clareza solar que a sua inclusão, neste momento processual, fere os princípios elementares do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução à empresa franqueadora. Insurgência
.
Pretensão de responsabilização solidária que deveria ter sido levantada na ação de conhecimento e decidida na sentença. Ausência de título executivo judicial em relação a empresa franqueadora
.
Agravo não provido.
” (TJSP, RAI n.o 2283127-17.2020.8.26.0000; 35a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Morais Pucci, j. 10.02.2021 – destaquei).

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
Decisão que deferiu a inclusão de franqueadora no polo passivo da execução, em razão do não cumprimento voluntário da obrigação de pagar, determinada na sentença exequenda transitada em julgado, pela franqueada executada, bem como ante o insucesso da ulterior tentativa de bloqueio de ativos financeiros desta mediante Sistema BacenJud
– Inconformismo da sociedade franqueadora – Acolhimento
–
Responsabilidade solidária entre as referidas sociedades empresárias em razão do contrato de franquia por elas celebrado que deveria ter ocorrido na fase de conhecimento, jamais em sede de execução
– Inexistência de alegação ou de hipótese legal de desconsideração direta ou inversa da personalidade jurídica –
O fato de franqueada e franqueadora integrarem a cadeia de fornecedores não é tema a ser suscitado em sede de cumprimento de sentença, em manifesta violação ao princípio do contraditório e do devido processo legal. Recurso provido
.
”

(TJSP;

RAI n.o 2149072-71.2016.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Privado,

Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 13.12.2016 – destaquei).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
A inclusão da embargante no polo passivo na fase de cumprimento de sentença fere o disposto no artigo 506 do CPC e os princípios do contraditório e da ampla defesa – Apesar da existência de uma cadeia de relação de consumo entre franqueada e franqueadora, a fixação da solidariedade deveria ter sido arguida na fase de conhecimento – Reforma da decisão
– Prequestionamento da matéria - Embargos de declaração acolhidos, com modificação do julgado
.” (TJSP;

RED n. 2247845-54.2016.8.26.0000; 14a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Maurício Pessoa, j. 20.04.2017 – destaquei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023